Tribunal: TJDFT
Processo: 0736382-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736382-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS COUTINHO LIMA, MARIA DO SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS GONZAGA, MARIA DOS SANTOS MACEDO, MARIA DOS SANTOS MATOS, MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS ROCHA MELO, MARIA DOS SANTOS SOUZA AGUIAR, MARIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40736072) interposto por MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DO SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS GONZAGA, MARIA DOS SANTOS ROCHA MELO; MARIA DOS SANTOS SILVA, MARIA DOS SANTOS SOUZA AGUIAR, MARIA DOS SANTOS MATOS, MARIA DOS SANTOS COUTINHO LIMA e MARIA DOS SANTOS MACEDO, em face da decisão ID 135977682, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença n° 0709149-84.2022.8.07.0018, determinou o que segue: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar a cada filiado do sindicato autor o valor dos tíquetes alimentação na forma da lei a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129376792, foi determinado a emenda à inicial para retificação o polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações, inclusive comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0. Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração ID 137141048, em 19/09/2022, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 138501703. Essa decisão foi disponibilizada em 04/10/2022 (ID 138740605), o agravo foi interposto em 26/10/2022, subscrito eletronicamente por advogada com procuração nos autos (ID 40736076, ID 40736078, ID 40736079, ID 40736081, ID 129199494 e substabelecimento ID 129199490) e acompanhado de preparo ID 40736075 e ID 40736073. Entretanto, a parte Agravante não compõe os polos do cumprimento de sentença (PAULO CESAR FRANCA, PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, PAULO CESAR SOUZA MARTINS CARDOSO, PAULO CEZAR VIANA, PAULO CESAR XAVIER DE OLIVEIRA, PAULO CIRANO MACEDO DE SANTANA, PAULO COSTA NETO, PAULO ERNANE ESPIRITO SANTO SARDINHA, PAULO EURIPEDES DE PAIVA e PAULO FERNANDES DA ROCHA x DISTRITO FEDERAL). Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, não antevejo como admissível o agravo de instrumento interposto, em razão da ilegitimidade recursal. Considerando esse cenário, conforme art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como em observância ao previsto nos Arts. 9o, 10 e 933[1], todos do CPC, intime-se a Agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre eventual não conhecimento do agravo. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de novembro de 2022 13:02:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador